Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717756-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão de Id 146965562 (origem), complementada por embargos de declaração não acolhidos (Id 151963760, origem), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0716952-21.2022.8.07.0018) movido por CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo devedor, nos seguintes termos: “Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 143995997; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); e.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios; e.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) ao Impugnante, calculados sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 141871325 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Decorrido in albis o prazo, expeçam-se os requisitórios, observando-se, tal qual decidido ao ID no 141871325: 1) quanto ao crédito principal, o destaque dos honorários advocatícios contratuais; 2) há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais; 3) no caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Vindo os autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores m favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” Em suas razões recursais (Id 46523169), o agravante esclarece que se trata, na origem, de cumprimento individual de título coletivo relativo ao benefício alimentação devido a servidores públicos distritais por força da sentença proferida nos autos do processo no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001). Alega a ilegitimidade da agravada, uma vez que ela é servidora do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal, fundação pública com personalidade jurídica e patrimônio próprio. A esse respeito, argumenta que apenas o Distrito Federal foi demandado na fase de conhecimento, o que não autoriza a extensão da coisa julgada a servidores de fundações distritais que à época possuíam personalidade jurídica e patrimônios próprios. Sustenta que, como a obrigação da Fundação sequer surgiu, porquanto entre janeiro/1996 e março/1997 era pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em sucessão de débito inexistente. Ainda em sede de preliminar, pugna pela suspensão do processamento desse recurso e do processo originário, com fulcro no Tema no 1.169 do STJ e Tema no 1.170 do STF. Aduz ter ocorrido julgamento extra petita, haja vista que o título executivo determinou a aplicação da TR, tendo a exequente também requerido pela aplicação de tal índice, no entanto, o Juízo a quo, inovando, determinou a aplicação do IPCA-E. Caso não seja esse o entendimento, afirma de forma subsidiária, que a decisão merece ser reformada, uma vez que determinou a aplicação do IPCA-E em período anterior a 30/06/2009, enquanto a agravada requereu a aplicação a partir dessa data. Defende que a decisão agravada, ao determinar a aplicação do IPCA-E, violou a coisa julgada e não observou a preclusão, violando as teses firmadas nos Temas Repetitivos no 733 do STF e no 905 do STJ. Pondera que uma vez transitada em julgado a decisão, e/ou escoado o prazo decadencial da ação rescisória, torna-se impossível a alteração da decisão proferida em desarcado a entendimento posteriormente adotada pelo STF em ação de (in)constitucionalidade, em respeito à segurança jurídica. Salienta que os juros de mora nem sempre serão de 0,5% a.m., tendo em vista a oscilação da Taxa Selic. Afirma que a decisão agrava determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021; e, em seguida, a partir de 12/2021, sobre os valores encontrados deverá incidir apenas a Taxa Selic, conforme EC no 113/2021. Alega, todavia, que esse método de cálculo implica a incidência da Taxa Selic sobre valor que já conta com correção e juros de mora embutidos, incorrendo em anatocismo. Portanto, argumenta que, a fim de evitar tal equívoco, o valor apurado até 08/12/21 deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021. Ressalta a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV antes da preclusão da decisão agravada. Defende ainda a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o pagamento de preferências em PTC, a qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja deferida, preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do Tema no 1169 do STJ ou ainda pelo Tema no 1170 do STF; liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Requer, ainda, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução; subsidiariamente, a declaração da TR como índice de correção monetária. Preparo ausente, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, embora tenha determinado o envio dos autos a Contadoria para apurar o valor devido nos termos da decisão agravada, condicionou tal determinação, expressamente, para ocorrer apenas após a preclusão da decisão, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, não há qualquer risco de expedição de precatório e/ou RPV antes da análise desse agravo de instrumento pelo Colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora